Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-15.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO TRANSRECISÓRIO DE CITAÇÃO. INEXISTENTE. PENHORA ON LINE DE NUMERÁRIOS EM CONTA POUPANÇA. SALDO INFERIOR À 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 833, X DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE SE TRATAR DE ÚNICO ATIVO DO DEVEDOR/EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto pela parte executada nos autos de origem, em cumprimento de sentença, processo PJe 703736-67.2020.8.07.0016, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que inexiste nulidade de citação e de que a penhora dos valores bloqueados pelo Sistema Sisbajud foi regular, porquanto inexiste prova documental de que comprove que os numerários penhorados estão inseridos na norma do art. 833, X do CPC.
3. A parte agravante aduz nulidade da citação, porquanto expedida via correios, com aviso de recebimento – AR, o qual foi recebido por destinatário estranho às partes da lide, qual seja, carteiro, por apontamento. Aduz, ainda, que há nulidade da intimação para cumprimento de sentença, porquanto a intimação foi enviado para outro endereço, noutra cidade, recebido, novamente, por terceiros. Aponta a parte embargante, também, que há nulidade na penhora de numerários em caderneta de poupança, cujo saldo é inferior à 40 salários-mínimos, em ofensa ao art. 833, X do CPC.
4. Não opera à eficácia preclusiva da coisa julgada, consoante art. 508 do CPC, nas hipóteses de nulidade de citação, haja vista tratar-se de vício transrescisório, que pode ser alegado em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, após o decurso do prazo para a propositura da ação rescisória (incabível no âmbito dos juizados especiais cíveis). Contudo, na hipótese dos autos, não se verifica o alegado vício. No endereço constante da petição inicial, cidade de Canela/RS, CEP n. 95680-000, as quais restaram frustradas (ID 27706240 – pág. 45 e 58), sendo indicado endereço em Brasília, no escritório de advocacia do agravante, qual seja Condomínio San Diego, Etapa 01, Quadra 01, Rua 01, Lote 209, Sala 203, parte 2, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP no 71680-362 (ID 27706240 – pág. 69), no qual a parte agravante foi citada via correios, com Aviso de Recebimento, sendo registrada a entrega em 23/09/2020, recebedor Diego de Jesus, RG 3.003.186, conforme comprova documento de ID 27706240 – pág. 78. Não bastasse isso, há nos autos, comprovante de citação no endereço indicado pela parte agravada, na cidade de Canela – RS, por correios com Aviso de Recebimento, em que o carteiro, agente público dotado de fé-pública, apontou como recebedor o próprio Agravante (ID 27706240 – pág. 85), verificando-se regularmente a revelia, conforme sentença de mérito (ID 27706240 – pág. 92), não se tratando de vício de citação.
5. Em relação ao réu revel que não tenha patrono nos autos, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 513, § 2o, II do CPC, aplicável ao cumprimento de sentença no âmbito dos juizados especiais na forma do art. 53 da Lei no 9.099/1995. Sendo o agravante regularmente intimado para pagar, via correios com AR no endereço de seu escritório (ID 27706240 – pág. 100), não há se falar em nulidade da intimação para pagamento.
6. O art. 833, X do CPC deve ser interpretado restritivamente, de modo a garantir a efetividade da jurisdição, no que tange a atividade satisfativa das sentenças, inteligência do art. 4o do mesmo diploma legal. Conforme bem posto na decisão interlocutória que indeferiu o pedido de reconsideração, A penhora de proventos, incluídos os saldos de caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos, é permitida de acordo com o caso concreto, diante de má-fé do devedor bem como da ausência de demonstração de tratar-se de um único ativo. Precedentes. (AgInt no AREsp 1406166/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020). Não há provas nos autos de que a caderneta de poupança seja o único ativo, notadamente, por ter sido bloqueado, igualmente, valores em outra conta judicial. Em se tratando de ônus do executado, por ser fato impeditivo do direito do exequente, não comprovado tal fato, a consequência lógica é a manutenção da penhora efetividade.
7. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.